Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743060-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO MARCELO TEBALDI, LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL, MARTA BARBARA TEBALDI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação no 0700523-81.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de Lidia Marilia Tebaldi Rangel, Marta Barbara Tebaldi, Paulo Marcelo Tebaldi (executados). Nas razões do Agravo de Instrumento (ID 42360199), relata o agravante que se insurge contra a decisão de ID 144533551 dos autos principais, porém, cita excerto de decisão diferente do conteúdo da mencionada, ainda que ambas versem sobre indeferimento de inclusão em cadastro de inadimplentes (ID 42360199, p. 4). Consta, ainda, na decisão ora objurgada, a revogação do item 1.1 da decisão proferida ao ID 106974232 dos autos principais, no dia 26/10/2021. Todavia, da mesma forma, não reflete o comando judicial deste Agravo de Instrumento. Assim, intime-se o agravante para que esclareça sobre qual decisão recorre, inclusive necessário para se aferir a tempestividade, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Registre-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator